Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703504-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MATO GROSSO DO SUL E SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. FEDERAÇÃO DE SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEFENDER INTERESSE DOS SINDICALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. INCLUSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REGULARIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSISTENTE. REJEIÇÃO. SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO NO PLANO COLETIVO NAS MESMAS CONDIÇÕES DOS EMPREGADOS ATIVOS. PREVISÃO LEGAL. ART. 31, DA LEI 9.656/98. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.818.487/SP (TEMA 1.034). HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE DECLARADA ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável à federação a prerrogativa do inc. III do art. 8o da Constituição da República, uma vez que a federação deve atuar no interesse dos sindicatos associados, e não em substituição aos filiados desses sindicatos. Assim, não há legitimidade da federação em pleitear em nome próprio direito alheio. 2. Devidamente analisada a questão da intervenção da assistente em agravo de instrumento, do mesmo modo resta configurada sua legitimidade ativa e interesse de agir, conforme o art. 8o, inciso III, da Constituição Federal e art. 17, do CPC, uma vez que “o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da prova de filiação (Acórdão 1435727, 07025230620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 3. O Supremo Tribunal Federal jugou o RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. Dessa forma, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta afastada a ocorrência de qualquer vício de congruência da sentença. Alegações de ilegitimidade da assistente e sentença extra e ultra petita rejeitadas. 4. A Lei 9.656/98 assegura ao aposentado, que tenha tido vínculo empregatício e contribuição ao plano de saúde coletivo por no mínimo dez anos, a sua manutenção nas mesmas condições de quando era empregado, e desde que arque com a íntegra das mensalidades. 5. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1818487/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.034), conferiu interpretação às normas que regem a matéria, no sentido de afastar qualquer distinção entre ativos e inativos. Cuida-se de precedente qualificado, firmado em julgamento de recurso especial sob a sistemática de recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC). 6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários de sucumbência ao vencedor (art. 85, caput, do CPC). In casu, desde a contestação, a ré argumentou a ilegitimidade ativa de uma das autoras, na forma acolhida pela sentença. Assim, é devida a condenação da suplicante, cuja ilegitimidade foi declarada, no pagamento da verba sucumbencial em favor da ré. 7. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos da Lei Adjetiva Civil, sustentando ter havido condenação ultrapetita, em razão de a sentença e o acórdão terem estendido os efeitos da condenação aos interessados de todo o território nacional; c) artigo 17 do CPC, aduzindo que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE BAURU E REGIÃO não possui legitimidade ativa para atuar na presente demanda; d) artigo 31 da Lei 9.656/98, asseverando que não é devida a manutenção dos aposentados no mesmo plano de saúde dos trabalhadores ativos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA INÊS MURGEL, OAB/MG 64.029 (ID 57941510). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 17, 141, 492, todos do CPC e 31 da Lei 9.656/98, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA INÊS MURGEL, OAB/MG 64.029 (ID 57941510). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020